Tribunal: TJMT
Processo: 1009435-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009435-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Desvio de Função]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLÍMPIA (AGRAVADO), ARI CANDIDO BATISTA - CPF: 345.805.060-49 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (AGRAVADO), ARI CANDIDO BATISTA - CPF: 345.805.060-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES MUNICIPAIS EM DESVIO DE FUNÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação civil pública proposta em face do Município de Nova Olímpia e do Prefeito Municipal, com o objetivo de compelir os requeridos à apuração e à correção de desvios de função de servidores públicos municipais.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) a presença dos requisitos legais para o deferimento de tutela de urgência para suspensão dos atos de desvio de função; e (ii) a viabilidade de imposição de obrigação de fazer para regularização administrativa da lotação dos servidores.

III. Razões de decidir
3. A documentação acostada com a inicial, notadamente o Inquérito Civil SIMP no 000114-005/2022, demonstra que ao menos 47 servidores municipais seguem em situação de desvio de função, sem justificativa válida e sem a instauração de procedimento administrativo que fundamente a excepcionalidade.
4. A imposição de obrigação de fazer para reverter os desvios de função e realizar as readaptações necessárias encontra respaldo no art. 117, XVII, da Lei no 8.112/1990, que veda ao servidor público atribuir a outrem funções estranhas ao cargo de origem, salvo em hipóteses justificadas.
5. O perigo de dano exsurge da possibilidade de os servidores em desvio de função ingressarem com ação de cobrança em face da municipalidade, visando ao recebimento das verbas salariais correspondentes à função desempenhada.
6. A ausência de manifestação dos agravados nos autos originários e neste recurso reforça a plausibilidade do direito invocado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A permanência de servidores públicos municipais em desvio de função, sem justificativa válida e sem prévio procedimento administrativo, autoriza a imposição de obrigação de fazer para o restabelecimento das funções originárias e realização de eventuais readaptações.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.112/1990, art. 117, XVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1010063-21.2022.8.11.0000, relator Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.9.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no. 1000623-69.2025.8.11.0008, movida pelo agravante em face do MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA e do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial.

Na origem, a Promotoria de Justiça pleiteava a suspensão de todos os atos administrativos que envolvessem o desvio de função de servidores públicos municipais, determinando o retorno imediato destes aos cargos originários ou a devida readaptação funcional. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o fundamento de que a pretensão se confunde com o próprio mérito da demanda, exigindo dilação probatória, especialmente diante do risco de comprometimento dos serviços públicos.

Nas razões recursais, alega o agravante que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Argumenta que a probabilidade do direito invocado decorre da comprovação documental da existência de aproximadamente 47 servidores públicos municipais em desvio de função, alguns dos quais sem qualquer justificativa legal e outros afastados por laudo médico, mas sem instauração dos devidos procedimentos administrativos de readaptação ou aposentadoria, nos moldes exigidos pela Lei Federal n.o 8.112/90.

Alega que a prática reiterada de desvio funcional, mantida pelo agravado por longos anos, afronta diretamente os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, sendo indevida a invocação da exceção legal prevista no art. 117, XVII, da Lei 8.112/90, a qual se aplica apenas a situações emergenciais e transitórias, devidamente justificadas por laudo médico e com previsão de prazo para reabilitação funcional.

Sustenta que, ao contrário do decidido, não há necessidade de dilação probatória, pois a existência do desvio funcional foi admitida pelo próprio Município em documentação oficial remetida à Promotoria de Justiça, havendo prova pré-constituída nos autos.

Argumenta que o indeferimento da tutela permite a perpetuação da irregularidade, ocasionando grave lesão ao patrimônio público e aos princípios administrativos, além de risco de enriquecimento ilícito e dano irreparável ao erário, dada a continuidade da prática ilícita.

Aduz que desde março de 2022 o Ministério Público realiza tratativas com o agravado para regularização da situação funcional dos servidores, sem sucesso.

Defende, ainda, que o
periculum in mora
é patente, diante da continuidade dos atos de desvio e da possibilidade de novas designações indevidas, o que agravaria o quadro de ilegalidade e comprometeria a efetividade da futura decisão judicial.

Por fim, requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os atos de desvio de função e compelir o Município a instaurar os procedimentos administrativos necessários à readaptação dos servidores, com fixação de multa pessoal ao gestor municipal em caso de descumprimento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 277487375).

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 294836865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em breve síntese, o autor moveu a presente ação civil pública visando à ordem para que o MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA e o PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA procedam à apuração e correção de desvio de função de servidores municipais. Para tanto, alegou que:

- o Inquérito Civil (SIMP 000114-005/2022) investiga desvios de função no Município de Nova Olímpia, prática consolidada há anos;

- O Assessor Jurídico do Município de Nova Olímpia encaminhou a relação de todos os servidores que não estão ocupando a função atinente ao cargo que tomaram posse;

- em 15/3/2022, após audiência extrajudicial com a Promotoria de Justiça de Nova Olímpia, o Prefeito municipal comprometeu-se a iniciar o retorno dos servidores às funções originárias no prazo de 15 dias úteis, e, no prazo de 06 meses, apresentar relação dos cargos de atividade-meio e de atividade-fim vagos e proposta de preenchimento, incluindo abertura de concurso público;

- o Município de Nova Olímpia iniciou as medidas a fim de buscar regularizar a situação dos servidores em situação de desvio de função, contudo, ainda se verifica a existência de servidores em desvio das funções originárias em que tomaram posse;

- atualmente, 47 servidores seguem em desvio irregular, sem justificativa válida ou afastada sem procedimento adequado.

Assim, pleiteou, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar que os requeridos agravados suspendam todos os atos de desvio de função de servidores públicos municipais e providenciem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o devido procedimento administrativo para reestabelecer todos os servidores em desvio injustificado aos seus cargos públicos de origem, e para realizar a regular readaptação dos que justificarem a necessidade.

Ao apreciar o pedido liminar, o Juízo singular fundamentou a sua decisão nos seguintes termos:

“[...] Quanto aos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, o fumus boni iuris, que consiste na plausibilidade do direito invocado, exige prova inequívoca dessa plausibilidade. No entanto, a necessidade de uma análise mais aprofundada dos autos, com a devida participação do Município e dos servidores envolvidos, reforça a impossibilidade de concessão da tutela antes da regularização do processo, o que impede sua concessão em caráter antecipado.

Além disso, a realocação abrupta dos servidores pode acarretar impactos diretos no funcionamento dos serviços públicos municipais, especialmente em setores sensíveis como saúde, educação e assistência social. A eventual necessidade de novas contratações emergenciais para suprir os postos vagos poderia comprometer o orçamento público, resultando em efeito contrário ao pretendido pelo Ministério Público.

Com efeito, percebe-se que o pleito antecipatório se confunde integralmente com o próprio mérito da demanda, sendo necessária a dilação probatória, especialmente diante da alegação, pela própria inicial, de risco à continuidade dos serviços públicos caso a medida seja deferida desde já, antes de manifestação e esclarecimentos pelo ente municipal. [...]”

Não obstante o entendimento esposado na decisão agravada, verifica-se que os elementos juntados com a petição inicial da ação originária são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Com efeito, extrai-se da cópia do Inquérito Civil (SIMP 000114-005/2022) juntada com a inicial, que em resposta à solicitação da Promotoria de Justiça, o Assessor Jurídico do Município de Nova Olímpia, em 18/2/2022, encaminhou a relação contendo os nomes de todos os servidores que não estavam ocupando a função atinente ao cargo que tomaram posse.

Ato contínuo, foi realizada audiência extrajudicial em 15/3/2022, com a participação, entre outros, da Promotora de Justiça, Dra. Tereza de Assis Fernandes e do Prefeito do Município de Nova Olímpia, o qual confirmou que a situação de desvio de função dos servidores estava consolidada há anos, e firmou o compromisso de:

- no prazo de 15 dias, apresentar cronograma e já iniciar o retorno progressivo dos servidores às funções originárias; e

- no prazo de 6 meses, apresentar ao MP relação dos cargos de atividade-meio e de atividade-fim vagos e proposta de preenchimento, incluindo abertura de concurso público.

Em 29/3/2022, o Município de Nova Olímpia informou o cronograma de retorno às funções de 74 servidores, com término em 31/5/2022.

Ato contínuo, houve denúncias anônimas de que alguns servidores não foram realocados aos cargos de origem, mas sim nomeados em cargos comissionados. Indagado sobre as irregularidades denunciadas, o ente apresentou relação expedida pelas secretariais municipais indicando os servidores que retomaram aos cargos de origem e aqueles que permaneciam em desvio. Ainda, juntou apenas laudos médicos a fim de justificar os casos de permanência em desvio, além de confirmar a transferência de alguns servidores, em razão de necessidade pública, para outros departamentos.

Não obstante a demonstração de que o Município de Nova Olímpia procedeu ao retorno de alguns servidores para suas funções de origem, constam nos autos do Inquérito Civil elementos aptos a demonstrar,
prima facie
, que 47 servidores, todos relacionados no bojo da petição inicial, seguem em desvio irregular, sem justificativa válida ou afastada sem procedimento adequado.

Não é de se olvidar que o desvio de função é proibido por lei, à exceção das situações de emergência ou transitórias, as quais, todavia, devem ser comprovadas em procedimento administrativo.

Nesse sentido:

“Art. 117. Ao servidor é proibido:

[...]

XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias;”

Portanto, ao menos nesta fase de cognição sumária, é de rigor a imposição de obrigação de fazer para que os requeridos/agravados instaurem o devido procedimento administrativo para reestabelecer todos os servidores em desvio injustificado aos seus cargos de origem, e para realizar a regular readaptação dos que justificarem a necessidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — SERVIDORES EM DESVIO DE FUNÇÃO — IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ADOÇÃO DE MEDIDA PARA FAZER CESSAR AS IRREGULARIDADES — IMPRESCINDIBILIDADE — PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR. Constatado que a Administração está a manter servidores em desvio de função, é de rigor a imposição de obrigação de fazer para que seja adotada as providências necessárias com a finalidade de cessar as irregularidades. Recurso não provido.”
(TJ-MT 10100632120228110000 MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 06/09/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2022)

Registre-se, por oportuno, que o Município de Nova Olímpia não apresentou contestação na ação civil pública de origem, nem mesmo contrarrazões ao presente agravo de instrumento, o que reforça a tese do agravante acerca da permanência de servidores em desvio de função.

O perigo de dano se mostra evidente, diante da possibilidade de os servidores em desvio de função ingressarem com ação de cobrança em face da municipalidade, visando ao recebimento das verbas salariais correspondentes à função desempenhada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para conceder a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar aos requeridos/agravados que (i) suspendam, no prazo de 30 (trinta) dias, todos os atos de desvio de função de servidores públicos municipais; e (ii) providenciem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o devido procedimento administrativo para restabelecer todos os servidores em desvio injustificado aos seus cargos públicos de origem, e para realizar a regular readaptação dos que justificarem a necessidade.
Para o caso de descumprimento da ordem,

fixo multa pessoal ao gestor municipal no valor fixo de R$30.000,00 (trinta mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025